Tribunal: TJDFT
Processo: 0009799-90.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

Autoria e materialidade do crime de roubo praticado com uso de arma branca (faca) devidamente comprovadas pela palavra da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia, e pelo depoimento da policial que atuou no caso.

Pena bem dosada.
Apelação desprovida.